Tribunal: TJSP
Processo: 2259239-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DOS LEILÕES, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORA NOTIFICADA – INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES QUE OBEDECERAM AO TRÂMITE DA LEI 9.6514/97 – INCLUSIVE, COM COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PERMTIDA PELA LEI SUPRA
I – Notificação e intimação devidamente encaminhadas à agravante para purgar a mora e depois acerca dos leilões designados;
II – Agravante que assumiu dever

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DOS LEILÕES, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORA NOTIFICADA – INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES QUE OBEDECERAM AO TRÂMITE DA LEI 9.6514/97 – INCLUSIVE, COM COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PERMTIDA PELA LEI SUPRA
I – Notificação e intimação devidamente encaminhadas à agravante para purgar a mora e depois acerca dos leilões designados;
II – Agravante que assumiu dever oito parcelas e deveria ter providenciado a purgação da mora no prazo assinalado da Lei 9.514/97 e não o fez;
III – Alegação de ausência de notificação que não se sustenta porque comprovada nos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO